Tribunal: TJSP
Processo: 1017651-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000241591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017651-05.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado JOHN ELENO ANANIAS RUFINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso, contra o 2o juiz, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES E
COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 6 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 6819
Apelação Cível no: 1017651-05.2019.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: John Eleno Ananias Rufino
Comarca: São Paulo
Apelação. Concurso público. Polícia Militar do Estado de São
Paulo. Exclusão em investigação social. Ato administrativo
restritivo
de
direitos.
Limites
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade. Violação. Nulidade.
Fatos desabonadores que não preenchem os requisitos postos
pelas regras do edital. Perfil compatível com as atribuições do
cargo. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou
procedente em parte o pedido para anular ato administrativo de desclassificação do
autor na fase de investigação social de concurso público para policial militar e
determinou seu prosseguimento no certame, fixados honorários recíprocos em 10% do
soldo anual do cargo pretendido contra a ré e 10% do pedido de indenização por danos
morais contra o autor, observada a gratuidade judicial.
Apela a Fazenda Estadual argumentando que o autor não possui
a idoneidade ética e moral exigida pelo certame, conforme apurado em investigação
sigilosa cujo mérito não se submete à apreciação judicial, respeitados todos os
princípios da administração pública.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor foi sumariamente reprovado em fase
de investigação social de concurso público para a Polícia Militar do Estado de São
Paulo, sem apresentação de qualquer fundamento. Busca a declaração de nulidade do
desligamento, a reintegração ao concurso e o pagamento de indenização por danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao analisar os fundamentos apresentados pela defesa, a sentença
determinou a reintegração do autor, afastando apenas o pedido relativo aos danos
morais.
Inconformada, recorre a Fazenda Estadual. Sem razão, em que
pesem seus fundamentos.
Para que a investigação persiga os fins almejados pelo
ordenamento jurídico, faz-se necessário, primeiramente, que ela propicie ao investigado
a ciência dos fatos que estão sob investigação e cujo conhecimento a Administração
obteve por procedimento interno (sem iniciativa ou participação do investigado),
possibilitando sua manifestação em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Além
disso, a decisão que determina ou não a exclusão deve atender à proporcionalidade e à
racionalidade.
Leciona
Celso
Antônio
Bandeira
de
Mello
que
“a
discricionariedade existe, por definição, única e tão-somente para proporcionar em
cada caso a escolha da providência ótima, isto é, a que realize superiormente o
interesse público almejado pela lei aplicanda”1.
Ora, o interesse público só pode ser realizado de forma “ótima”
se não nulificar por completo o direito fundamental individual envolvido no caso
concreto, no caso da investigação social, o direito à presunção de inocência (CF art. 5o,
LVII).
Qualquer restrição a direito fundamental deve observar,
necessariamente, a vedação da proibição de excesso..
A vedação se instrumentaliza pelo princípio (ou regra, segundo
parte da doutrina) da proporcionalidade, que comporta três subdivisões: a) idoneidade
(ou adequação) que determina que as medidas restritivas em causa sejam aptas a
realizar o fim visado com a restrição ou contribuam para alcançá-lo; b) necessidade, que
preconiza que de todos os meios idôneos disponíveis e igualmente aptos a prosseguir o
fim visado com a restrição, deve-se escolher o meio que produza efeitos menos
restritivos e; c) proporcionalidade em sentido estrito, que por sua vez diz respeito à
1
Curso de Direito Administrativo 26a edição. São Paulo:
Editora Malheiros, 2009, fls. 430.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justa medida ou a relação de adequação entre os bens e interesses em colisão ou, mais
especificamente, entre o sacrifício imposto pela restrição e o benefício por ela
almejado3.
Pois bem, feitas essas considerações iniciais, passa-se à análise
da aplicação da proporcionalidade no caso concreto.
A apelante apontou as seguintes previsões editalícias, cujo
preenchimento indicaria perfil ético incompatível do candidato:
5.10. Mantenha relação de amizade, convivência,
conivência ou exibição em público com indivíduo
envolvido em prática delituosa, sabidamente lançada à
ambiência
criminosa
ou
que
possa
induzir
ao
cometimento de crime;
5.15.
Possuidor
de
comportamento
que
possa
comprometer a função de segurança pública ou a
confiabilidade da Polícia Militar do Estado e São Paulo;
5.16. Contumaz em infringir o Código de Trânsito
Brasileiro, bem como quem seja autuado ou visto
cometendo infração que coloque em risco a integridade
física ou a vida de outrem;
5.22. Possuidor de punição grave ou comportamento
desabonador em seu local de trabalho;
5.23. Demitido por justa causa nos termos da legislação
trabalhista;
5.29: Inexatidão dos dados declarados pelo candidato,
omissão de dados relevantes ou declaração de
informações inverídicas.
Ocorre que análise da documentação e da argumentação da
apelante leva à conclusão que não é esse o caso dos autos.
3
Georges Abboud. “O mito da supremacia do interesse
público sobre o privado a dimensão constitucional dos direitos fundamentais e os requisitos necessários
para se autorizar restrição a direitos fundamentais”, fls. 15/16. Revista dos Tribunais | vol. 907 | p. 61 |
Mai / 2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque devem ser devidamente identificados os liames
entre comportamentos ilícitos de terceiros, ainda que irmãos, e a conduta ética do
candidato. E mesmo quando à conduta do candidato, necessário sempre identificar
contexto e lapso temporal.
Em
termos
específicos,
como
destacado
de
maneira
pormenorizada pela sentença, o autor tem seis irmãos, sendo quatro bilaterais e dois
unilaterais. Com estes últimos não tem contato ao menos desde o falecimento de seu
pai, há 15 anos, nem mora na mesma cidade, conforme informação de fls. 211.
Nessa situação, não há qualquer indício de laços de convivência
entre o apelado e seu irmão unilateral Waldomiro, preso e falecido no presídio. Não se
caracteriza quanto a eles qualquer laço de amizade, convivência, conivência ou exibição
em público com esse irmão que prejudique o perfil ético do candidato, nos termos do
edital.
Na mesma direção, mesmo quanto ao irmão bilateral Aluízio,
dependente de entorpecentes ilícitos e preso ao cometer abuso de sua própria filha, não
há na documentação apresentada pela apelante elemento que vincule o autor a tais
condutas. Em relação à dependência química não há informações quanto ao
comportamento da família e nem quanto à postura do próprio autor, menos ainda em
relação à grave conduta de abuso. Nesse quadro, excluir o autor por conta da mera
existência desses episódios não só não respeita os requisitos do edital como desrespeita
o princípio da natureza pessoal da pena.
Quanto a um terceiro irmão que teria praticado infração de
menor potencial ofensivo, por fim, não consta da investigação sequer seu nome. Ainda
assim, o próprio autor apresentou comprovantes de inexistência de registros criminais
quanto a todos os seus outros, quais sejam, Verediano (fls. 238/239), Grazielle (fls.
240/241) e Orlando (fls. 242/243).
No que toca à conduta pessoal do autor, em nada depõe contra
ele fato ocorrido em 2007, quando tinha 16 anos de idade, relativo à comunicação de
crime de homicídio e posterior prestação de depoimento testemunhal sobre os fatos. Isso
porque, conforme únicas informações disponíveis nos autos, o apelado figurou apenas
como testemunha em relação ao crime pois percebeu marcas de sangue no carro de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecido e comunicou o fato à polícia logo em seguida. A propósito, esse fato apenas
demonstra ser talhado para o cargo policial...
Dito isso, observo que consta nas próprias informações
prestadas pelo apelado no Formulário de Investigação Social alusão ao boletim de
ocorrência no 2.473/10 da Delegacia Seccional Taubaté Plantão, referente uma briga
com seu então sogro por conta do relacionamento com a namorada à época (fls.
160/161). Não só inexistente omissão quanto ao episódio, como caracterizada apenas
conduta isolada, desacompanhada que outros elementos similares que poderiam indicar
característica de seu perfil psicológico.
Da mesma maneira, há menção no formulário quanto ao boletim
de ocorrência no 7.347/10 do Distrito Policial de Taubaté, este referente à condução de
veículo ciclomotor sem habilitação e envolvimento em acidente de trânsito em 2010,
quando tinha 18 anos. A gravidade de tal fato, que levou ao indiciamento do apelado,
tampouco chega a corresponder à prática de crime e não é suficiente para determinar sua
exclusão do concurso para policial militar já quase 10 anos depois.
Ainda figuram nos autos certidão de inexistência de pontos em
seu prontuário (fls. 227) e apenas uma infração por excesso de velocidade em até 20%,
ocorrida em 2018 (fls. 230), além de infração, também daquele ano, relativa à falta de
transferência da titularidade de automóvel por ele adquirido em leilão (fls. 228/229 e
231/232).
De fato, são da responsabilidade do motorista manter a
velocidade da via e transferir veículo adquirido por leilão ou não à sua titularidade
dentro do prazo legal. Ocorre que a existência somente dessas duas infrações, depois do
episódio de 2010, não é suficiente para implicar em contumácia nos desrespeito às
regras de trânsito, mormente com a apresentação de certidão de inexistência de pontos
no prontuário do apelado (fls. 227).
Passo, por fim, à apontada existência de advertências e demissão
por justa causa em decorrência de faltas injustificadas quando funcionário da empresa
Coplac do Brasil Ltda., trouxe o apelado sobre tal fato cópia de audiência em
reclamação trabalhista que ajuizou alegando que se tratava de empresa que não fornecia
EPI, o que gerou episódios de doença respiratória da qual decorreram as faltas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, a documentação de fls. 233/235 aponta que houve
acordo revertendo os efeitos da demissão por justa causa e aplicando as regras da
demissão por iniciativa do empregador, com o pagamento de todas as verbas
trabalhistas e da multa sobre o FGTS.
Nesses termos, ainda que se considere a efetiva existência das
três faltas sem apresentação de justificativa formal o que o apelado não nega , é
necessário considerar também sua extensa vida laboral, iniciada aos 16 anos de idade e
que inclui numerosos empregadores (fls. 163/167), sem qualquer outro registro de falta
ou má conduta como trabalhador.
Dessa análise, conclui-se caracterizada a ilegalidade do ato
administrativo de exclusão do apelado. Seu perfil mostra-se compatível com o cargo de
Policial Militar e com as funções a ele inerentes, na medida em que as características e
circunstâncias
acima
enunciadas
foram
suficientemente
contextualizadas
e
correspondem a fatos isolados, ao passo que a fundamentação apresentada pela apelante
não apresenta solidez suficiente para demonstrar permissividade com delitos ou conduta
desabonadora e inidônea ao cargo.
Não há adequação da medida (exclusão do candidato do
certame) aos fins perseguidos pela instituição, tampouco necessidade ou
proporcionalidade da reprovação.
Nesses termos, de rigor a manutenção integral da muito bem
fundamentada sentença que declarou a nulidade do ato e determinou a reintegração do
autor ao certame.
Majoro a verba honorária devida pela apelante em 50% do valor
inicialmente fixado, por força do art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19111
Apelação Cível no 1017651-05.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: John Eleno Ananias Rufino
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a expor.
O recurso, a meu ver, comportaria provimento.
O Decreto no 41.113/96, alterado pelo Decreto no 42.053/97,
estabelece, dentre as fases do concurso interno, a investigação social (art. 5o, § 1o), no
que se coloca em consonância com a regra do artigo 2o da Lei Complementar Estadual
no 697/92 e com a norma do artigo 37, II, da Constituição Federal.
A investigação social foi realizada e seu resultado é mérito do
ato administrativo. Quanto a isto, cabe citar a lição, sempre presente, de Seabra
Fagundes, segundo a qual não cabe ao Judiciário ingressar no exame da prova que se
produziu no procedimento administrativo. Cabe-lhe apenas o exame da legalidade, vale
dizer, saber se a Administração Pública obedeceu as prescrições legais, relativas à
competência, manifestação de vontade do agente, motivo, objeto, finalidade e forma. (O
controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, 3a ed., RJ, Forense, 1957, p.
168).
Ao juiz é vedado penetrar nas circunstâncias e apreciações só
perceptíveis ao administrador. A apreciação que se faz não permite incursionar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terreno da discricionariedade (Seabra Fagundes, ob cit, p. 170 e 171).
É certo, para lembrar a clássica lição de Celso Antônio Bandeira
de Mello, que não existem atos discricionários propriamente ditos, mas simples margem
de discricionariedade, maior ou menor, na prática do ato administrativo, sempre
vinculado naquilo que diz respeito à finalidade e à competência (Bandeira de Mello,
Elementos de Direito Administrativo, SP, RT, 1981, p. 61 e 62).
No caso, a autoridade administrativa motivou o ato,
esclarecendo as razões da exclusão do candidato, ao explicar que, por sua vida
pregressa, não atende às regras do edital, objeto dos itens 5.10, 5.15, 5.16, 5.22, 5.23 e
5.29, haja vista comportamento que pode comprometer a função social de segurança
pública ou a confiabilidade da Polícia Militar.
Consta que o autor mantém relações de amizade "com
indivíduos envolvidos em práticas delituosas", no caso, três irmãos, todos com registro
criminal por crimes como tráfico de drogas e delitos de menor potencial ofensivo (fls.
105). Há ainda informação de que o autor é "contumaz em infringir o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB)" (sic) tendo sido surpreendido na direção não habilitada de
veículo, ocasião em que se envolveu em acidente de trânsito, além de ter deixado de
realizar transferência de veículo por ele adquirido em leilão (fls. 110). Não bastasse, o
candidato, ao omitir dados relevantes de sua vida, no preenchimento do Formulário de
Investigação Social, contrariou a expressa previsão do item 5.29 do edital (fls. 117).
E, de acordo com o Edital, o candidato que tenha antecedente
criminal ou registro policial desabonador, que lancem dúvidas sobre sua reputação e
idoneidade moral, mantendo relação de amizade, convivência ou conivência com
indíviduos envolvidos em práticas delituosas, não se acha apto a ingressar nas filas da
Corporação. Se isto é certo ou errado, não cabe aqui dizer, cumprindo indagar apenas se
a exigência tem fundamento no interesse público, questionamento a que se responde,
sem dúvida, afirmativamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outras palavras, à Polícia Militar compete dizer se interessa
ou não ter em seus quadros candidato que já se viu envolvido em perturbação do
sossego público. E só à Polícia Militar cabe responder à pergunta.
E não se cogita de argumentar, data venia, no sentido de que a
Administração Pública desatendeu os ditames da razoabilidade, investindo contra norma
constitucional (art. 111 da CE), porquanto há legítima expectativa no sentido de que
aquele que aspira a uma função pública conduza-se de maneira responsável e comedida,
sobretudo se almeja integrar carreira em que disciplina e hierarquia são valores
relevantes, tanto assim que encontram previsão constitucional (art 42, caput).
De fato, a carreira policial militar acha-se organizada com base
na hierarquia e disciplina (art. 42, caput, da Constituição Federal). Há pessoas que
não atendem a este perfil, e nem por isto se pode considerá-las desajustadas,
despreparadas, ou coisa que o valha. Poderão ser bons profissionais liberais, artífices,
artistas. O policial militar, entretanto, haverá de se conduzir, de outra forma, em
conformidade com a disciplina da caserna.
Decerto, além do comedimento, da conduta proba e honrada,
que se exige de todo e qualquer servidor público, deveres como lealdade à instituição,
veracidade e subordinação revelam-se como autênticos fundamentos da instituição
policial militar, de sorte que, quem não estiver preparado para segui-los, poderá
enfrentar problemas dentro da corporação.
Ao se dizer que simples deslize do candidato não o impediria de
ingressar na carreira, o Judiciário estaria não só interferido na Administração Pública,
como também abrindo verdadeira fissura na estrutura policial militar, no que violada
estaria a norma constitucional.
E as regras de disciplina não conspiram contra o Estado de
Direito, tampouco contra o Estado Democrático. A pensar-se de outra forma, estar-se-ia
sustentando a inconstitucionalidade da norma do artigo 42, caput, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal, há pouco lembrada.
Ora, não se vê como conciliar, agora do ponto de vista
infralegal, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objeto
de Lei Complementar que trata dos valores fundamentais da instituição, da disciplina e
das condutas que investem contra a organização policial militar
, com um
abrandamento das normas do Edital e do Decreto relativas à investigação social.
Destarte, é forçoso reconhecer que o ato administrativo encontra-
se devidamente fundamentado, revestindo-se da mais absoluta legalidade (art. 5o do
Decreto Estadual n.o 41.113/96, que regulamenta o art. 2o da Lei Complementar no
697/92), como já se adiantou.
Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento à apelação
fazendária.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
103A65F8
9
12
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
1052B8D7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017651-05.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.